Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-28.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000981-28.2020.8.14.0110

APELANTE: VLAELSON DE JESUS SOUZA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritiva de direitos, em razão da subtração de aparelho celular da vítima, posteriormente localizado em sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de apropriação de coisa achada (art. 169, parágrafo único, II do Código Penal), diante da alegação de ausência de prova da subtração; e (ii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão e fixação da pena no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é firme e coeso, demonstrando a materialidade e autoria delitivas, notadamente pela apreensão do bem em poder do acusado logo após o desaparecimento e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares.
4. A versão defensiva de encontro fortuito do bem em via pública configura confissão qualificada e mostra-se isolada e inverossímil diante dos demais elementos probatórios.
5. A desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada exige a demonstração de que o bem estava perdido, o que não se verifica quando há indícios de subtração da esfera de vigilância da vítima.
6. Os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, constituem meio idôneo para embasar a condenação.
7. A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida na sentença, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e da jurisprudência do STF (Tema 158).
8. Inexistindo ilegalidade na dosimetria e estando a pena-base fixada no mínimo legal, não há reparos a serem promovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A desclassificação do crime de furto para apropriação de coisa achada exige prova de que o bem estava perdido, não se aplicando quando evidenciada a subtração da esfera de vigilância da vítima. 2. A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado do STF".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155,
caput
, 169, parágrafo único, II, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 (Tema 158).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Vlaelson de Jesus Souza Costa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará (ID 31757589), que, na Ação Penal nº 0000981-28.2020.8.14.0110, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a denúncia (ID 31757559) que,

no dia 08/03/2020, por volta das 11:05h, na cidade de Goianésia do Pará, o então acusado teria subtraído um aparelho celular (Samsung Galaxy A20, cor preta) pertencente à vítima Jaqueline Santos Durval. A vítima relatou que deixou o aparelho sobre a mesa de sua residência e, ao retornar, constatou seu desaparecimento, apontando o ora apelante — que estivera no local — como suspeito. Após acionamento da polícia, em diligência, foi ele encontrado na posse do referido celular, ocasião em que alegou tê-lo achado em via pública.

Em razões recursais (ID 31757596),

o impetrante sustenta

a necessidade de desclassificação da conduta imputada de furto para o delito de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, parágrafo único, II do Código Penal, sob o argumento de que inexistiria prova segura acerca da subtração do bem da esfera de vigilância da vítima.

Alega a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que os depoimentos policiais não constituem prova direta da subtração, mas meramente reproduzem narrativa indireta da vítima, devendo prevalecer a versão do apelante de que teria encontrado o objeto em via pública, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Clama pelo reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, uma vez que o apelante admitiu ter encontrado o bem e dele se apropriado, bem como requer a fixação da pena no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 169, parágrafo único, II do CP, com a consequente adequação da reprimenda, além do prequestionamento das matérias no apelo, para fins de interposição de eventual recurso.

Em contrarrazões (ID 31757598), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 32146615).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se a condenação do apelante pelo crime de furto simples deve ser desclassificada para o delito de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, parágrafo único, II do Código Penal, e se há reparo a ser promovido na dosimetria da pena, notadamente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão e à pretendida fixação da reprimenda no mínimo legal.

Segundo a denúncia, o Ministério Público imputou ao recorrente a prática do crime previsto no art. 155,
caput
do CP, narrando que, no dia 08/03/2020, por volta das 11:05h, em Goianésia do Pará, ele teria subtraído um aparelho celular Samsung Galaxy A20, cor preta, pertencente à vítima Jaqueline Santos Durval. Consta, ainda, que a guarnição policial, acionada pela ofendida, localizou o acusado e encontrou o aparelho em sua posse, tendo este alegado, em sede policial, que o teria encontrado em via pública.

Sobreveio sentença condenatória, por meio da qual o Juízo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 155,
caput
do CP, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Mérito.

2.1. Da desclassificação de furto simples para apropriação de coisa achada.

No ponto central da insurgência, entendo não assistir razão à defesa.

A sentença examinou detidamente o acervo probatório e concluiu estarem comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples.

Assentou o magistrado sentenciante que a materialidade restou demonstrada pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 31757536), aliado aos depoimentos judiciais, consignando que o celular da vítima foi encontrado em poder do acusado.

Quanto à autoria, registrou que a vítima Jaqueline Santos Durval, em sede policial (ID 31757536), informou ter deixado o aparelho sobre a mesa de sua casa, indo ao quarto trocar de roupa, e que, ao retornar, não mais o encontrou, apontando o apelante, que estivera no local, como principal suspeito.

A testemunha Cleyton dos Santos Nascimento, policial militar, relatou em Juízo (ID 31757588) que a vítima apontou o réu como autor da subtração e que, em diligências, a guarnição localizou o apelante em via pública, encontrando com ele o celular da ofendida, prontamente reconhecido.

A testemunha Jammes Marcell da Costa Rodrigues afirmou em Juízo (ID 31757588), recordar-se de que a vítima procurou a guarnição, sendo realizadas diligências que resultaram na localização do acusado com o aparelho, acrescentando, inclusive, que o réu lhe confessou ter subtraído o telefone.

Em Juízo (ID 31757588), o acusado negou o furto, afirmando que encontrou o celular “no meio do asfalto”, admitindo, porém, que foi abordado já na posse do aparelho, que removeu o chip e que pretendia formatá-lo para seu uso, reconhecendo, ainda, que não possuía intenção de devolver o bem.

A tese de desclassificação para apropriação de coisa achada não se sustenta diante desse quadro probatório.

O delito do art. 169, parágrafo único, II do CP pressupõe que a coisa tenha sido perdida por seu proprietário ou possuidor e, posteriormente, encontrada por terceiro, que deixa de restituí-la ao dono ou de entregá-la à autoridade competente no prazo legal. Já o furto reclama subtração da coisa alheia móvel da esfera de disponibilidade da vítima, com a intenção de assenhoreamento definitivo.

No caso concreto, a narrativa acusatória não descreve bem perdido em via pública, mas sim bem desaparecido do interior da residência da ofendida, logo após a presença do apelante no local, vindo o objeto a ser encontrado pouco depois em poder deste. Não se trata, portanto, de situação naturalmente ajustável, desde logo, ao tipo da apropriação de coisa achada.

A versão defensiva, de que o bem teria sido encontrado na rua, foi corretamente analisada pelo Juízo e reputada inverossímil diante do lastro de provas carreado. E assim o é porque, além de o réu ter sido surpreendido na posse do aparelho logo após o desaparecimento, sua conduta subsequente — retirada do chip e intenção de formatar o telefone para utilização própria — revela inequívoco propósito de incorporação definitiva do bem ao seu patrimônio, em nítida incompatibilidade com a alegação de mero encontro ocasional de coisa perdida.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO
. ART. 155, §1º, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPROVIDO
. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (ACrim 0800106-11.2023.8.14.0501 21333581, 3ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, Data do julgamento 29/07/2024). (grifos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 62 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância;
(ii) estabelecer se a conduta poderia ser desclassificada para o crime de apropriação de coisa achada
; e (iii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência e os maus antecedentes do réu impedem a aplicação do princípio da insignificância, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A desclassificação para apropriação de coisa achada exige que o bem esteja perdido ou abandonado, o que não se verifica no caso, pois os objetos estavam em frente à residência da vítima em razão de faxina doméstica.

5. A conduta do réu — fuga após ser interpelado, abandono dos bens apenas ao ser alcançado e ausência de qualquer equívoco quanto à titularidade dos objetos — demonstra dolo de subtração, afastando a tese defensiva.

6. A alegação de boa-fé ao supor tratar-se de material reciclável não encontra respaldo nos autos, sendo desmentida pela dinâmica dos fatos e pela reação imediata da vítima e de sua filha.

7. Não cabe deferimento da gratuidade judiciária na instância recursal, pois o juízo de origem já isentou o réu do pagamento das custas processuais, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A reincidência e os maus antecedentes do agente impedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.
2. O crime de apropriação de coisa achada pressupõe bem perdido ou abandonado, o que não se configura quando os objetos estão sob vigilância da vítima
. 3. Não cabe renovação do pedido de gratuidade judiciária na instância recursal quando já deferida a isenção de custas na origem". (ACrim 0802969-92.2022.8.14.0009 29955171, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. KEDIMA LYRA, Data do julgamento 04/09/2025). (grifos).

Não procede, outrossim, a objeção defensiva quanto aos depoimentos dos policiais militares.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o testemunho de agentes policiais constitui meio de prova válido e apto a embasar decreto condenatório, desde que prestado em Juízo, sob o contraditório, e em harmonia com os demais elementos de convicção. No caso, não há qualquer demonstração concreta de mácula, animosidade indevida ou interesse pessoal dos agentes em prejudicar o apelante. Ao revés, suas declarações mostraram-se coerentes entre si e consonantes com o restante da prova produzida.

Embora a vítima não tenha comparecido em Juízo, seu relato inquisitorial encontra amparo nas provas judicializadas, especialmente nos depoimentos dos policiais que localizaram o recorrente com o aparelho, logo após a notícia do furto.

Em crimes patrimoniais, notadamente quando praticados sem testemunho ocular direto do momento exato da subtração, a convicção judicial pode se formar a partir da análise concatenada dos indícios graves, precisos e concordantes, o que efetivamente se verifica na espécie.

Nessa perspectiva, não há espaço para incidência do princípio do
in dubio pro reo
, pois a dúvida razoável, juridicamente relevante, não emerge dos autos. O que se constata é que a hipótese defensiva permaneceu isolada e desprovida de lastro probatório bastante, não se sobrepondo aos elementos acusatórios produzidos em contraditório.

Mantenho, assim, a condenação do apelante pelo crime de furto simples, afastando o pleito de desclassificação para o art. 169, parágrafo único, II do Código Penal.

2.2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

No tocante à dosimetria, igualmente não vislumbro ilegalidade.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como neutras e fixou a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O pedido defensivo de imposição da pena-base no mínimo legal já se encontra atendido pela própria sentença, inexistindo interesse recursal útil, nesse particular.

2.3. Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu expressamente a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, mas deixou de reduzi-la aquém do mínimo abstratamente cominado, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O réu confessou a prática do crime. Teoricamente teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CPB, o que, de fato, foi feito pelo Juízo. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 155,
caput
do CP, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula nº 231 do STJ.

Não importaria, assim, modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O Supremo Tribunal Federal também pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares. Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). (grifos).

Nesse sentido também caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO
. 1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."
3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA."
(STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021). 4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024). (grifos).

De fato, embora a defesa insista no reconhecimento da atenuante, a sentença já a reconheceu. O ponto controvertido, em verdade, diz respeito à possibilidade de sua incidência abaixo do mínimo legal, o que, todavia, encontra óbice no verbete sumular referido. Nenhuma correção deve ser promovida também nesse aspecto.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, solução que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias objetivamente reconhecidas.

O recurso não revela qualquer vício de fundamentação, erro de valoração probatória ou descompasso na individualização da pena apto a ensejar reforma do
decisum
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026